Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA, em face à decisão à Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, em que é credor KELSON CAIXETA. Alegou que se trata de execução de cártulas de cheques que foram dadas em garantia subjacente a outro negócio jurídico. Porém, ao identificar que o outro contratante estaria agindo de má-fé, optou por sustar os títulos e ajuizou ação para rescindir a avença, na qual obteve sentença favorável e o exequente foi condenado a restituir os cheques, dentre outras obrigações. Em que pese a primeira sentença não tenha transitado em julgado, é necessária a atribuição de efeito suspensivo aos embargos para evitar decisões conflitantes, bem como prejuízos irreparáveis na eventualidade de ter seu patrimônio constrito para satisfação da dívida. Diante dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, caberia ao magistrado, no exercício do poder geral de cautela, determinar o sobrestamento da execução. O pedido de efeitos suspensivo foi indeferido tendo em vista que o juízo não foi garantido. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos deduzidos na origem. Requereu “que seja deferida a Tutela de Urgência recursal, para, atribuindo efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução no. 0729854-91.2021.8.07.0001, e determinar ao r. magistrado a quo que suspenda, imediatamente, o trâmite da ação de Execução no. 0726998-28.2019.8.07.0001, até julgamento final do presente Recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28849629. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” Conforme já ressaltado, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o juízo fundamentou a decisão na ausência de garantia suficiente (art. 919, §1o, do CPC). Porém, em suas razões o agravante nada manifestou acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a reiterar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória (art. 300, do CPC), que constitui apenas um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Conforme o art. 919 do CPC, os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo, mas que poderão ser deferidos pelo julgador, se presentes dois pressupostos: a) os requisitos da tutela de urgência; b) a garantia do juízo. Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tendo a parte recorrido em defesa da presença de apenas um dos requisitos, mas sem enfrentar outro fundamento da decisão, suficiente, per si, para sua manutenção, resta prejudicado o exame do recurso (Súmulas 182/STJ e 283/STF). Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Ainda que se reconheça a presença dos pressupostos da tutela provisória, resta inalterado o entendimento de que o juízo não está garantido por penhora, depósito ou caução, conforme consignado na decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator